Tribunal: CARF
Processo: 16306.000129/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000129/2008-89
ACÓRDÃO
9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à constatação posterior da intempestividade
do recurso voluntário apreciado, e não para apreciação de matéria de
ordem pública diante da constatação da intempestividade do recurso
voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por conhecer
do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por SWISS STEEL DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. (fls. 289/297) em face do Acórdão no 1302-006.290 (fls. 268/275), via
do qual se decidiu, por maioria de votos, não conhecer do Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre pedidos de compensação baseados em saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) dos anos-calendário de 1998 e 1999. A questão central da
disputa pode ser assim sintetizada: a empresa apresentou PER/DCOMP em 13.08.2003,
pretendendo compensar débitos tributários com supostos créditos decorrentes de saldo negativo
de IRPJ. A Receita Federal homologou apenas parcialmente as compensações pleiteadas,
reconhecendo um direito creditório no valor de R$ 26.797,58. O âmago da divergência reside nos
seguintes pontos:
 Comprovação das retenções na fonte: A autoridade fiscal entendeu que
houve apenas comprovação parcial das retenções de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) que compunham o saldo negativo alegado pela
empresa. Para o ano-calendário de 1998, a fiscalização confirmou apenas R$
22.132,51 a título de IRRF, valor inferior ao declarado pela empresa.
 Efeito cascata na compensação: Como a empresa utilizou o saldo negativo
do ano-calendário de 1998 para compensar estimativas mensais de IRPJ
devidas em 1999, a não comprovação integral do crédito de 1998 afetou
também o direito creditório pleiteado para 1999.
3.A empresa, em sua manifestação de inconformidade, apresentou três argumentos
principais:
 Decadência: Alegou que o direito da Fiscalização de não homologar a
compensação estaria fulminado pela decadência, uma vez que a decisão foi
proferida mais de 5 anos após a apresentação da PER/DCOMP.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
3
 Comprovação das retenções: Defendeu que todas as retenções na fonte
sofridas foram devidamente oferecidas à tributação, conforme declarado na
DIPJ do exercício 1999.
 Prazo para fiscalização: Argumentou que a Receita Federal não poderia,
depois de quase 10 anos do encerramento do exercício, desconstituir sua
contabilidade e lançar valores maiores que os declarados.
4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) rejeitou todos os
argumentos da contribuinte, destacando que:
 Não houve decadência, pois o contribuinte foi cientificado do despacho
decisório dentro do prazo de 5 anos da apresentação da PER/DCOMP.
 A empresa não apresentou documentação comprobatória suficiente das
retenções na fonte alegadas, como informes de rendimentos ou
demonstrativos de composição das fontes deduzidas.
 A análise do direito creditório não se confunde com procedimento de
fiscalização, não se aplicando o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário.
5.Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujo julgamento
culminou no aresto recorrido, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário deve ser
apresentado no prazo de 30 dias, contados da intimação do contribuinte da decisão de
primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação intempestiva do recurso voluntário torna definitiva a decisão de primeira
instância e impede a apreciação de qualquer matéria, ainda que caracterizada como de
ordem pública.
6.Cientificada da decisão, a empresa interpôs o Recurso Especial em relação à
matéria “Matérias de ordem pública devem ser aplicadas em qualquer instância, mesmo em
recurso intempestivo”, em face do paradigma 1402-002.083, tendo o apelo sido admitido nos
termos do despacho de fls. 335/339, conforme excertos a seguir:
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1402-002.083, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores se ocuparam em
examinar questão sobre a intempestividade do recurso voluntário e seus efeitos em
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
4
relação ao conhecimento do recurso, quando seu conteúdo abrange matéria de ordem
pública.
O acórdão recorrido entendeu que “a apresentação intempestiva do recurso
voluntário torna definitiva a decisão de primeira instância e impede a apreciação de
qualquer matéria, ainda que caracterizada como de ordem pública”, enquanto que para o
paradigma, “constatada a ocorrência de decadência, matéria de ordem pública, cancela-se
o crédito tributário correspondente ainda que o recurso interposto seja intempestivo”.
A divergência, portanto, está caracterizada.
7.A PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 341/345, combatendo exclusivamente o
mérito do Recurso Especial.
8.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “Matérias de ordem pública devem ser
aplicadas em qualquer instância, mesmo em recurso intempestivo”, em face do paradigma 1402-
002.083.
10.O Acórdão recorrido, nos termos em que foi proferido o voto vencedor de lavra
do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, em síntese, pautou-se nos seguintes fundamentos
para não conhecer do Recurso Voluntário:
 Em primeiro lugar, reconheceu a intempestividade do Recurso Voluntário,
concordando com o fato apontado pelo relator original de que o recurso foi
apresentado após o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972.
 O cerne da divergência residiu na possibilidade ou não de se conhecer
matérias de ordem pública em recurso intempestivo. O Conselheiro Relator
Flávio Machado Vilhena Dias entendia que, mesmo sendo intempestivo o
recurso, deveriam ser analisadas as matérias de ordem pública (como a
decadência). No entanto, o voto vencedor discordou dessa posição, sob os
seguintes argumentos:
o Embora o processo administrativo fiscal seja orientado pelo princípio
do formalismo moderado, isso não afasta a existência de prazos
preclusivos tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda
Nacional, incluindo aqueles relacionados à apresentação das peças
de defesa.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
5
o O exame da tempestividade integra o juízo de admissibilidade que
deve ser realizado pelo julgador administrativo. Se o recurso não
preenche os requisitos de admissibilidade (como a tempestividade),
torna-se impossível adentrar no julgamento de qualquer matéria,
mesmo aquelas cognoscíveis de ofício por serem de ordem pública.
o A ausência de apresentação tempestiva do recurso, conforme o art.
42, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, leva à definitividade da
decisão de primeira instância, cabendo ao CARF apenas o exame da
perempção, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal.
11.Por sua vez, a decisão paradigmática, relatada pelo Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, em seu voto condutor, apresentou fundamentos detalhados para acolher os
embargos de declaração, reconhecer a intempestividade do Recurso Voluntário e, mesmo assim,
cancelar a exigência fiscal pela ocorrência da decadência. As razões de decidir podem ser assim
sistematizadas:
 Quanto ao acolhimento dos embargos de declaração:
o Reconheceu a existência de omissão no Acórdão embargado (1402-
001.857), uma vez que este se manifestou pela tempestividade do
Recurso Voluntário sem, contudo, analisar detalhadamente as datas
efetivas de ciência da decisão recorrida e da interposição do recurso.
Ao examinar os autos, constatou que o contribuinte foi intimado da
decisão de primeira instância em 20.10.2010 (quarta-feira) e
apresentou o recurso voluntário apenas em 22.11.2010 (segunda-
feira).
 Quanto à intempestividade do Recurso Voluntário:
o Verificou que, conforme o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
prazo para interposição do recurso voluntário é de trinta dias
contados da ciência da decisão. Assim, o prazo fatal para
apresentação do recurso era 19.11.2010 (sexta-feira). Como não
havia qualquer notícia de que os dias de início e final do prazo
recursal não foram dias úteis, e o recurso foi apresentado apenas em
22.11.2010, restou caracterizada sua intempestividade.
o Reconheceu que houve um equívoco na contagem inicial dos dias,
possivelmente pela contagem errônea da quantidade de dias do mês
(considerou trinta em vez de trinta e um dias), o que levou à omissão
na análise adequada da tempestividade.
 Quanto ao cancelamento da exigência pela decadência:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
6
o Mesmo reconhecendo a intempestividade do recurso, manteve o
cancelamento do crédito tributário com base nos seguintes
fundamentos:
 Era incontroverso nos autos que houve recolhimentos
antecipados de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
 Não havia caso envolvendo dolo, fraude ou simulação.
 Por consequência, a contagem do prazo decadencial deveria
se dar com base no art. 150, §4o do CTN, ou seja, a partir da
ocorrência do fato gerador.
 O lançamento foi cientificado ao contribuinte apenas em
26.04.2007, quando já havia transcorrido o prazo decadencial
para as exigências de:
 IRPJ e CSLL referentes ao primeiro trimestre de 2002.
 PIS e Cofins referentes aos períodos de apuração de
janeiro, fevereiro e março de 2002
 Enfatizou que a decadência é matéria de ordem pública e,
portanto, mesmo sendo o recurso intempestivo, deveria ser
reconhecida para manter a exoneração do crédito tributário.
12.A conclusão do voto, portanto, conjugou dois aspectos aparentemente
conflituosos: reconheceu a intempestividade do recurso voluntário (acolhendo os embargos neste
ponto), mas manteve o cancelamento do crédito tributário em razão da decadência, por se tratar
de matéria de ordem pública que pode ser conhecida independentemente da tempestividade do
recurso.
13.Como se vê, não há diferença essencial entre os casos apreciados nos dois
acórdãos. Ambos tratam da mesma questão jurídica: a possibilidade ou não de se conhecer
matéria de ordem pública (decadência) em Recurso Voluntário intempestivo no âmbito do
processo administrativo fiscal.
14.Na decisão a quo, a maioria do colegiado, seguindo o voto do Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, entendeu que a intempestividade do Recurso Voluntário impede a
análise de qualquer matéria, mesmo aquelas de ordem pública como a decadência. O voto
vencido do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias defendia que, apesar da intempestividade, a
decadência deveria ser conhecida por ser matéria de ordem pública.
15.Já na decisão paradigmática, o colegiado, por unanimidade, adotou posição
oposta, acolhendo os embargos de declaração para reconhecer a intempestividade do Recurso
Voluntário, mas, mesmo assim, mantendo o cancelamento do crédito tributário em razão da
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
7
decadência, por considerá-la matéria de ordem pública cognoscível independentemente da
tempestividade recursal.
16.Os casos são, portanto, materialmente idênticos, tendo apenas desfechos
diferentes em razão de entendimentos divergentes entre os colegiados sobre a mesma questão
jurídica.
17.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a dissidência jurisprudencial.
CONCLUSÃO
18.Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio
jurisprudencial não restou demonstrado, vez que o paradigma indicado foi editado em
circunstâncias fáticas específicas, ausentes no presente caso.
A irresignação da Contribuinte se dirige à conclusão do Colegiado a quo de que a
apresentação intempestiva do recurso voluntário torna definitiva a decisão de primeira instância e
impede a apreciação de qualquer matéria, ainda que caracterizada como de ordem pública.
Todavia, no presente caso, a constatação da intempestividade do recurso voluntário
se deu em sua primeira e única análise pelo Colegiado a quo, momento no qual firmou-se a
impossibilidade de apreciação de matérias de ordem pública.
Já o paradigma no 1402-002.083 foi editado em sede de embargos de declaração
opostos contra acórdão que apreciara recurso voluntário sem atentar para sua intempestividade.
Diante da arguição da intempestividade nos embargos opostos pela Fazenda Nacional, o relator do
paradigma e do acórdão lá embargado, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, ponderou
que:
Analisando aos pontos levantados pela embargante, entendo lhe assistir razão.
Na parte final do relatório embargado, assim consta:
Na análise da impugnação apresentada, a turma julgadora consideroua
improcedente, vencido o ilustre relator que entendia haver decadência em relação
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
8
ao PIS e Cofins dos períodos de apuração entre janeiro e março de 2002 e o IRPJ e a
CSLL relativos ao primeiro trimestre de 2002.
Intimado da decisão em 20 de outubro de 2010, a Interessada apresentou recurso
voluntário de fls. 678-747 informando ter incluído os débitos referentes aos
períodos de apuração entre abril e dezembro de 2002 no parcelamento de que trata
a Lei no 11.941/2009, mantendo-se a discussão quanto à decadência do crédito
tributário referente ao interregno de janeiro a março de 2002.
Na parte introdutória do voto condutor do aresto, manifestei-me pela
tempestividade do recurso interposto, sem, contudo, manifestar-se sobre as datas
efetivas de ciência da decisão recorrida e da efetiva interposição do recurso
voluntário.
Compulsando os autos, de fato, como bem observou a embargante, “o
contribuinte foi intimado da decisão proferida pela autoridade julgadora de
primeira instância em 20/10/2010 (quarta-feira), conforme AR (fls. 671,
numeração e-processo). Contudo, o contribuinte somente apresentou o recurso
voluntário em 22/11/2010 (segunda-feira), segundo consta às fls. 678 (numeração
e-processo).
Considerando-se que o art. 33 do Decreto no 70.235/72 determina que o prazo
para interposição do recurso voluntário é de trinta dias contados a partir da
ciência do recurso voluntário, o dia fatal para sua apresentação era 19/11/2010,
uma sexta-feira.
Na ausência de qualquer notícia de que os dias de início e final do prazo recursal
não foram dias úteis, sem dúvida, o voto deveria ter melhor abordado a questão
da tempestividade.
Não o fazendo, talvez pela contagem equivocada da quantidade de dias do mês
da ciência do recurso (trinta, em vez de trinta e um), sem dúvida resta
caracterizada a omissão apontada pela embargante, reconhecendo-se que o
recurso, de fato, é intempestivo.
Contudo, o fundamento do voto embargado para dar provimento ao recurso é a
ocorrência de decadência. Veja-se:
Ora, como é incontroverso o fato de que houve recolhimentos antecipados
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, e não se tratando de caso envolvendo dolo,
fraude ou simulação, automaticamente a contagem do prazo decadencial
deve se dar com base no art. 150, §4o do CTN, ou seja, a partir da
ocorrência do fato gerador, como bem asseverou o ilustre relator da decisão
recorrido em seu voto vencido.
Assim sendo, e considerando-se que o lançamento foi cientificado à
Recorrente em 26 de abril de 2007, as exigências de IRPJ e de CSLL
referentes ao primeiro trimestre de 2002, e de PIS e Cofins referentes aos
períodos de apuração de janeiro, fevereiro e março de 2002, já não mais
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
9
podiam ser objeto de lançamento, devendo, portanto, ser cancelado o
crédito tributário ainda em litígio nos autos.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo que, ainda que o recurso
voluntário seja tempestivo, deva-se manter a exoneração do crédito tributário em
razão de sua extinção pela ocorrência de decadência.
3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por acolher os embargos de declaração para reconhecer a
intempestividade do recurso voluntário e, no mérito, ratificar a decisão proferida
no Acórdão 1402-00.1857 para cancelar a exigência pela ocorrência da
caducidade. (destaques do original)
A decisão do paradigma, portanto, foi no sentido de que o cancelamento da
exigência por caducidade não poderia ser revertido mediante atribuição de efeitos infringentes
aos embargos de declaração. Como expresso no voto condutor do paradigma, entendeu o relator
que, ainda que o recurso voluntário seja intempestivo, deva-se manter a exoneração do crédito
tributário em razão de sua extinção pela ocorrência da decadência. Nada neste julgado permite
concluir que o outro Colegiado do CARF adotaria a mesma postura se estivesse frente a recurso
voluntário cuja intempestividade impedisse a apreciação de seu conteúdo. Determinante para a
decisão, portanto, foi o fato de a intempestividade do recurso voluntário ter sido constatada
posteriormente à sua apreciação.
Oportuno registrar que quando interposto o recurso especial aqui em tela, em
31/01/2023, já havia sido publicado, desde 16/03/2021, o Acórdão no 9101-005.339, no qual esta
instância especial teve a oportunidade de analisar o paradigma, por provocação de recurso
especial da Fazenda Nacional contra ele interposto, ao qual foi negado provimento por maioria de
votos1, esclarecendo o então designado redator do voto vencedor, Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que:
Conforme se observa, os fatos tratados no acórdão recorrido são extremamente
específicos: o colegiado, em primeira assentada, declarou a extinção do crédito
tributário em face do transcurso de prazo caracterizador de decadência; contudo,
em sede de embargos de declaração, reconheceu-se que o Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte era intempestivo. Nesse cenário, e após aquela
turma já ter se pronunciado acerca da decadência, os embargos opostos pela
Fazenda Nacional foram acolhidos para reconhecer a intempestividade do
Recurso Voluntário, contudo, ratificou-se o aresto embargado no sentido de
cancelar a exigência pela ocorrência da caducidade.
Não discordo dos votos tanto da I. Relatora, Conselheira Andréa Duek Simantob,
quanto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no sentido da existência expressa de

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), e
divergiram no mérito as Conselheiras Andréa Duek Simantob (relatora) e Edeli Pereira Bessa.
.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
10
preclusão no Decreto no 70.235/72, tanto que assim me manifestei no Acórdão no
1301-002.664:
Pois bem, a preclusão é matéria de lei e seus efeitos ocorrem independentemente
de pronunciamento da autoridade administrativa. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da ausência de impugnação a uma ou mais infrações decorre a exigibilidade
imediata do crédito tributário correspondente, conforme dispõe o § 1o do art. 21
do Decreto no 70.235, de 1972, transcrito a seguir:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão
preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à
parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos
autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a
imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância
no processo original.
Nesse sentido, não merece conhecimento a matéria aventada em sede de recurso
voluntário que não tenha sido objeto de impugnação, operando a constituição
definitiva do crédito tributário relativo a tal matéria.
Ora, se há preclusão em razão de determinada matéria não ter sido contestada em
impugnação, não tendo sido apresentada sequer a peça inaugural do litígio, após
proferida decisão de primeira instância, obviamente encontra-se precluso o próprio
direito de recorrer de quem preferiu manter-se inerte após ser intimado a
impugnar a exigência.
De igual modo, não se desconhece do inciso I do art. 42 do Decreto no 70.235/72
que determina que as decisões de primeira instância são definitivas quando
“esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto”.
Também se tem conhecimento dos precedentes do STJ no sentido de que
matérias de ordem pública, embora passíveis de arguição em qualquer tempo ou
grau de jurisdição não possuem caráter absoluto, somente sendo viáveis de
exame em caso de tempestividade do apelo.
Conforme me pronunciei em sessão, certamente eu não teria encaminhado meu
voto para extinguir o crédito tributário no Acórdão no 1402-00.1857 caso
houvesse constatado, naquela ocasião, a intempestividade do Recurso Voluntário,
podendo, no máximo, limitar-me a propor à autoridade administrativa, nos
termos do inciso III do art. 145 do CTN, que examinasse a possibilidade de
extinção da exigência em face da decadência.
O fundamento do aresto recorrido, reconheço, ao tratar sobre o tema de maneira
ampla como sendo “matéria de ordem pública”, talvez não tenha sido de todo
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
11
feliz por deixar em aberto inúmeras variáveis e dar margem a interpretações que
fogem do entendimento deste Conselheiro sobre o tema.
Felizmente, pude me pronunciar novamente nos autos para melhor esclarecer o
porquê da manutenção da decisão sobre extinção do crédito mesmo depois da
constatação de intempestividade do Recurso Voluntário: uma vez declarada a
extinção do crédito tributário, no caso concreto, incide o disposto no art. 487, II,
do atual Código de Processo Civil no sentido de possibilitar ao juiz a resolução de
mérito da lide quando decidir, ainda que de ofício (o que não foi o caso), sobre a
ocorrência de decadência, não havendo que se falar em cancelamento da decisão
recorrida, e consequente restabelecimento da exigência.
A fim de se evitar conclusões equivocadas sobre o alcance do meu voto,
esclareço, novamente, que o reconhecimento da decadência, requerida pelo
contribuinte em seu apelo, somente se deu após a aferição, ainda que incorreta,
da tempestividade do Recurso Voluntário.
Extrai-se, de todo o exposto, que os distintos direcionamentos adotados nos
acórdãos comparados decorreram das peculiaridades presentes no paradigma. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.310 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000129/2008-89
12
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 360
DF CARF MF
Original